Tribunal: TJSP
Processo: 2063149-96.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: fatos praticados antes da vigência da Lei no 12.015/09 – pretendido reconhecimento da decadência do direito de representação – questão, no entanto, não arguida no juízo de primeiro grau – análise nesta via que acarreta supressão de instância em evidente prejuízo ao paciente – ORDEM NÃO CONHECIDA NESSA PARTE.
HABEAS

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: fatos praticados antes da vigência da Lei no 12.015/09 – pretendido reconhecimento da decadência do direito de representação – questão, no entanto, não arguida no juízo de primeiro grau – análise nesta via que acarreta supressão de instância em evidente prejuízo ao paciente – ORDEM NÃO CONHECIDA NESSA PARTE.
HABEAS CORPUS – ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa – alegada ausência de requisitos e inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve a segregação – inocorrência – decisão suficientemente motivada – proximidade do acusado às vítimas e seus familiares – evidenciado risco à instrução criminal bem como às suas integridades físicas e psicológicas – circunstâncias dos crimes e demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da prisão – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA NESSA PARTE.